Tribunal: TJDFT
Processo: 0714375-59.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO ATÉ A EFETIVA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte requerida ao pagamento das parcelas condominiais vencidas até a sentença.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que o objeto da demanda envolve obrigação de trato sucessivo, devendo ser incluídas também as parcelas vincendas até a efetiva satisfação da obrigação. Argumenta que a inclusão das parcelas vincendas não torna a sentença ilíquida, já que o valor pode ser apurado por simples cálculo aritmético. Afirma que a manutenção da sentença obrigaria o ajuizamento de múltiplas ações para cada inadimplência posterior. Requer a reforma da decisão para que a condenação da recorrida seja estendida às parcelas vencidas e não pagas no curso do processo até a efetiva satisfação da obrigação, em conformidade com o art. 323 do CPC e a tese do IRDR no 14 do TJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em definir se, na ação de cobrança de taxas condominiais, a condenação deve abranger apenas as parcelas vencidas até a sentença ou também as parcelas vincendas até a efetiva satisfação da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte recorrente ajuizou ação em razão do inadimplemento de taxas condominiais por parte do recorrido, relativas ao período de abril a junho de 2025, além das que viessem a vencer enquanto subsistente a obrigação. A recorrente afirma que o condomínio foi constituído com finalidade exclusivamente residencial e que as contribuições mensais se destinam à manutenção, conservação e limpeza das áreas comuns, sendo obrigação certa e sucessiva dos condôminos.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza pessoal e obrigacional, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do Código Civil.
6. Consigna-se que o pagamento da taxa condominial é uma obrigação derivada do direito real de propriedade e, como adere à coisa, responde por ela quem a tiver, nos termos do art. 1.345 do Código Civil.
7. Na hipótese, é incontroversa a obrigação do recorrido de adimplir as taxas condominiais estabelecidas. No que tange à extensão da obrigação, o art. 323 do CPC estabelece que “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”.
8. Acrescente-se que, o TJDFT, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 14, definiu que, em se tratando de relações de trato sucessivo, é possível incluir no valor da dívida as prestações vincendas e não pagas no curso do processo de execução. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “devem ser incluídas na condenação as parcelas vincendas do débito referente às taxas condominiais, tanto na ação de conhecimento, quanto na execução, até que haja o cumprimento integral da obrigação” (STJ, AREsp n. 2.786.324/RS).
9. No mesmo sentido, vem se posicionando a jurisprudência, a fim de reconhecer a possibilidade de se incluir, mesmo nas ações de cobrança de taxas condominiais, tanto as prestações vencidas como as vincendas, em razão da natureza de trato sucessivo das obrigações condominiais e da facilidade de apuração do valor devido. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 2030059.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Sentença reformada para estender a condenação às parcelas condominiais vencidas no curso do processo e às parcelas vincendas que se tornarem exigíveis até a efetiva satisfação da obrigação, mantidos os demais critérios definidos na origem quanto à correção monetária e aos juros.
11. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.345; CPC, art. 323.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 14; STJ, AREsp n. 2.786.324/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.5.2025; TJDFT, Acórdão 2030059, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 06.08.2025.